Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710000379APR
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OCORRÊNCIA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso condiciona-se à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP), ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material.
2. Não há se falar em omissão no que se refere à desclassificação da conduta dos embargantes e ao reconhecimento da participação de menor importância uma vez que tais pontos não foram aduzidos no recurso de apelação, configurando indevida inovação recursal.
3. Em que pese a menoridade relativa de uma das acusadas não tenha sido levantada pela defesa por ocasião do recurso de apelação, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, por se tratar de matéria de ordem pública, mantida, porém, a pena fixada na sentença.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, sem alteração da pena aplicada.